Tribunal: TCU
Processo: 011.696/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5191/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.696/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Bordignon Prado (XXX.573.660-XX); Deise Xavier Monteiro (XXX.076.870-XX); Dulce Mari Xavier Monteiro (XXX.535.890-XX); Maria Auxiliadora da Cruz (XXX.719.996-XX); Maria Bernadete Cruz (XXX.435.706-XX); Maria Bernardina Cruz (XXX.411.986-XX); Maria Izabel da Silva Moraes (XXX.579.180-XX); Maria de Fátima Cruz Pedrozo (XXX.195.006-XX); Marisa Monteiro de Oliveira (XXX.211.210-XX); Melânia Atz (XXX.779.640-XX); Neuza Xavier Monteiro (XXX.204.190-XX); Roberta Daiana Schuch Demuti (XXX.012.420-XX); Suzana Isabel Bordignon Scheeren (XXX.018.700-XX); Tânia Maria Monteiro Peixoto (XXX.761.670-XX); Vânia Monteiro da Costa (XXX.211.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.